Tribunal: STF
Processo: ADI 2426
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-02
Data de publicação: 2001-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ATO Nº 158 DA PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. PROMOTORIA ESPECIALIZADA DE
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL - PECEAP. HIPÓTESE DE
ILEGALIDADE E NÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
1.      O ato impugnado, não sendo autônomo, mas regulamento
da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná, foge
ao controle concentrado de sua constitucionalidade.
2.      O exame da compatibilidade do Ato nº 158/PGR/PR  com
a Constituição pressupõe análise de norma infraconstitucional,
tornando inviável a ação direta de constitucionalidade, por
tratar-se de questão de ilegalidade.
        Agravo regimental a que se nega provimento.